Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FORNECIMENTO DE REGISTROS E OUTROS DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 10, §1o, LEI N.o 12.965/2014. ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. AUSENTE LITIGIOSIDADE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação contra sentença que homologou pedido de produção antecipada de provas com as informações apresentadas pela requerida e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da escolha em solucionar a lide pela via judicial.
2. Os pleitos de quebra de sigilo de dados de usuário, de conexão e de acesso demandam prévia ordem judicial, por força da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
3. Inexistindo litigiosidade (resistência) e tratando-se de procedimento judicial necessário, conforme artigo 10, §1o da Lei n.o 12.965/2014, não há de se falar em aplicação do princípio da sucumbência ou da causalidade. Precedente STJ.
4. Se nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, sendo necessária a intervenção do Judiciário para se obter a prestação, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre os envolvidos. Precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.